Tribunal: CARF
Processo: 13963.720193/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720193/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.548 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
DUDOUTO BAR E RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES
NACIONAL.
INÍCIO
DE
ATIVIDADE.
INCLUSÃO
RETROATIVA. PRAZO.
O §7o do art. 6o da Resolução CGSN no 140/2018 determina prazo limite de
180 dias para pedido de inclusão no Simples Nacional para estabelecimentos
em início de atividade.
SIMPLES
NACIONAL.
INICIO
DE
ATIVIDADE.
INCLUSÃO
RETROATIVA. PENDÊNCIAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA.
O contribuinte que não lograr êxito em demonstrar ter regularizado todas as
pendências com o Estado e Município, não poderá ter seu pedido de opção pelo
Simples Nacional deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 109-001.213, de 22 de
setembro de 2020, da 7a Turma da DRJ09, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720193/2019-09
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720193/2019-09

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de Pedido Inicial de Opção pelo Simples Nacional, em 17/05/2019, com efeitos
retroativos à 01/11/2018, levado a efeito na Agência da Receita Federal do domicílio do
contribuinte, que foi indeferido, porque a solicitação foi efetuada após o prazo de 180
dias da data de abertura da empresa informada no CNPJ, nos termos do art. 6o, §§ 5o e
7o, da Resolução CGSN n° 140/2018.
Intimado, o contribuinte aduz que solicitou seu ingresso no regime simplificado, em
05/12/2018, o qual foi denegado em razão de pendências com o Município de Criciúma,
que foram sanadas no tempo regulamentar, quais sejam: inscrição municipal e alvará.
Informa que sua inscrição municipal deu-se, em 26/04/2019, e que o alvará de
funcionamento foi liberado, em 06/05/2019.
Esclarece que levou a efeito novo pedido de ingresso no Simples Nacional no sítio do
Simples Nacional, em 08/05/2019, que foi indeferido com a mensagem de que poderia
optar pelo regime simplificado apenas a partir de janeiro do próximo ano.
Cita precedentes jurisprudenciais favoráveis e, inconformado, por entender que a
demora do Município de Criciúma não pode trazer-lhe prejuízos, solicita seu ingresso
no Simples Nacional pois, estaria dentro do prazo de 30 dias a contar da liberação de
seu alvará municipal, em 06/05/2019, em conformidade com o § 5o da Resolução CGSN
n° 140/2018.
Ao final, requer o acolhimento da presente manifestação de inconformidade e sua
inclusão no Simples Nacional, a partir de 01/11/2018.
É o relatório.
A 7a Turma da DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
fundamentando sua decisão no fato de a contribuinte não ter comprovado que não tem
pendências junto ao Estado de Santa Catarina e por ter ultrapassado o prazo de 180 dias, para
regularizar sua situação junto ao Município de Criciúma e fazer a opção pelo Simples Nacional,
a contar da abertura da empresa informada no CNPJ.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ, através de ciência por decurso
de prazo, no dia 13/10/2020 (e-fl. 55) e apresentou recurso voluntário no dia 21/10/2020 (e-fls.
59 a 65), defendendo, em síntese, o que segue:
Trata-se de pedido de opção pelo simples nacional da empresa DUDOUTO, ora
requerente, constituída em 01/11/2018, em razão de ter sido liberado seu alvará
municipal somente e 06/05/2019, e até esta data, não ter tido oportunidade de iniciar
suas atividades.
A negativa da inclusão não se deu por ato do contribuinte, e sim por demora na
liberação do alvará municipal.
Ocorre que o indeferimento partiu por parte da Receita Federal, assim, a Receita Federal
tem competência para incluir o contribuinte no regime simplificado.
A requerente já havia solicitado o pedido por mais de uma vez (documentos nos autos)
guardou-se uma comprovação, qual não era possível a opção em razão de pendência
junto ao município de Criciúma – SC, mais precisamente o alvará municipal.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720193/2019-09

Ocorre que a demora pela liberação do documento junto ao município não pode trazer
prejuízos ainda maiores a empresa, ora requerente.
No caso em tela a empresa DUDOUTO BAR e RESTAURANTE teve liberado o
ALVARÁ MUNICIPAL somente em 06/05/2019 cuja data de abertura da empresa
consta como 26/04/2019.
Vejamos o que diz o Art. 6o, § 5o, I e § 7o texto da RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE
22 DE MAIO DE 2018:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]§ 5o No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP no início de
atividade, deverá ser observado o seguinte: (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 3o)
I - depois de efetuar a inscrição no CNPJ, a inscrição municipal e, caso exigível, a
estadual, a ME ou a EPP terá um prazo de até 30 (trinta) dias, contado do último
deferimento de inscrição, para formalizar a opção pelo Simples Nacional;
[...]§ 7o A ME ou a EPP não poderá formalizar a opção pelo Simples Nacional na
condição de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta)
dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos
no inciso I do § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 3o)
Consta ainda no site da receita federal, perguntas e respostas do simples nacional, o que
segue:
2.8. A ME ou a EPP que iniciar sua atividade em outro mês que não o de janeiro poderá
optar pelo Simples Nacional?
Após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter as suas inscrições Estadual e
Municipal, caso exigíveis (ver Pergunta 2.11), a ME OU A EPP TERÁ O PRAZO DE
ATÉ 30 DIAS, CONTADO DO ÚLTIMO DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO (seja a
estadual ou a municipal), para efetuar a opção pelo Simples Nacional, desde que não
tenham decorridos 180 dias da inscrição no CNPJ. Isso se quiser que a opção produza
efeitos retroativos à abertura do CNPJ. Após esse prazo, a opção somente será possível no
mês de janeiro do ano-calendário seguinte, produzindo efeitos a partir desse mês e não
mais desde a abertura do CNPJ – ver Pergunta 2.7. (Base legal: art. 2o, IV, art. 6o, § 5o, I, §
7o, da Resolução CGSN no 140, de 2018.)
Vê-se, com a documentação em anexo que a empresa tentou anteriormente sua opção no
simples, contudo esta não foi possível pelo simples fato de a prefeitura municipal não
ter liberado o alvará, o que acabou ocorrendo somente em 06/05/2019.
Neste andar, a empresa solicitou a inclusão no Simples em 08/05/2019 dentro do prazo
de 30 dias após o último deferimento, que seria em 06/06/2019, inteligência do Art. 6o
da Resolução 140/2018 do CGSN antes vista.
Percebível que temos dois prazos para a empresa em inicio de atividade, faça sua opção
pelo Simples Nacional, respectivamente um de 180 dias e outro de 30 dias.
Vejamos trecho do voto do Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, que ao analisar
processo no CARF em situação idêntica deu parecer favorável ao contribuinte:
(...)
Acórdão no 1401-003.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720193/2019-09

A empresa tentou a opção pelo site da receita federal já em 08/05/2019, e teve como
negativa que só poderia realizar o pedido em janeiro do próximo ano (documentos nos
autos)
Ocorre que a requerente vinha acompanhando o andamento de todo o processo mês a
mês, a lentidão para liberação do Alvará junto ao Município de Criciúma – SC, que
acabou liberando o documento somente em 06/05/2019 não pode trazer ainda mais
prejuízos a requerente.
Frisa-se ainda, que o artigo 170, IX da CF/88 estabelece dentro dos princípios gerais da
atividade econômica o tratamento favorecido para as pequenas empresas do País.
Por conseguinte, vê-se não soar no mínimo razoável o impedimento da empresa, ora
requerente no simples nacional com base na interpretação literal da Lei.
Não se pode aceitar ainda, o argumento exarado na manifestação de inconformidade,
visto que o contribuinte fez prova de suas tentativas de opção, e, ainda, fez prova da
concessão do alvará somente em 06/05/2019.
A de se considerar aqui as circunstâncias do caso concreto, o que levou na realidade a
demora no inicio das atividades da empresa, pois a requerente vem acompanhando mês
a mês junto a receita e município, e somente teve liberado para poder exercer suas
atividades em 06/05/2019.
A de se considerar aqui o expressamente previsto no Art. 6o, § 5o, I do texto da
RESOLUÇÃO CGSN No 140, DE 22 DE MAIO DE 2018 antes mencionada,
PRINCIPIO DA LEGALIDADE, evidenciando que a solicitação do enquadramento,
como visto na documentação anexa, foi realizada dentro do prazo de 30 dias da
liberação do alvará municipal.
Conforme entendimento sedimentado pelo Egrégio Tribunal Federal da 4a Região, trata-
se portanto de hipótese em que a empresa possui prazo de 30 dias para efetivar a opção
pelo Simples Nacional, contados da expedição do Alvará de Licença Municipal.
(...)
Nesta linha, a empresa ora requerente, já amargurou enormes prejuízos em razão na
demora na liberação do alvará municipal, não pode agora amargurar mais a negativa da
opção pelo simples por ocasiões alheias a sua vontade.
Portando, é de perceber ainda, que a requerente fora diligente ao solicitar a opção pelo
simples no prazo de 180 dias, sendo que reiterou o pedido assim que lhe fora concedido
o alvará municipal, e isto, dentro do prazo de 30 dias contados da concessão do
alvará, fazendo jus a opção ao simples nacional por ser medida de direito e justiça.
MEDIANTE O VISTO, REQUER-SE, uma vez demonstrada a insubsistência e
improcedência da decisão ora combatida, o PROVIMENTO do presente recurso, para o
fim de deferir a requerente, o pedido de OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL, para
que possa gozar dos benefícios do tratamento diferenciado, e isto, com efeitos
retroativos a data de constituição da empresa, qual seja, 01/11/2018.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720193/2019-09

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, revogou a Lei no 9.317/96 (Simples
Federal), e instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Simples Nacional, assim dispondo
em seu artigo 16 e § 3o, in verbis:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário
(...)
§ 3- A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida
nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor a que se
refere o caput deste artigo.
Na época da solicitação do pedido de inclusão no Simples Nacional, vigorava a
Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, que, em seu art. 6o, estabelecia o seguinte:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 5o No caso de opção pelo Simples Nacional feita por ME ou EPP na condição de
empresa em início de atividade, deverá ser observado o seguinte:
I - depois de efetuar a inscrição no CNPJ, a inscrição municipal e, caso exigível, a
estadual, a ME ou a EPP terá um prazo de até 30 (trinta) dias, contado do último
deferimento de inscrição, para formalizar a opção pelo Simples Nacional;
§ 7o A ME ou a EPP não poderá formalizar a opção pelo Simples Nacional na condição
de empresa em início de atividade depois de decorridos 180 (cento e oitenta) dias da
data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso
I do § 5o.
Segundo se depreende do artigo acima transcrito, a opção pelo Simples Nacional
deverá ser realizada até o último dia do mês de janeiro, contudo, para empresas em início de
atividade, para não ser aplicada essa limitação temporal, a legislação determina que elas terão 30
(trinta) dias, contados do último deferimento para realizar sua inscrição, a qual terá efeitos a
partir do cadastro no CNPJ , desde que observado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da data da abertura da empresa.
Entende-se ser esses os limites temporais para empresas no início da atividade. O
prazo de 180 (cento e oitenta) concedidos é o prazo máximo para o pedido de inclusão no
Simples Nacional, desde que respeitados os prazos do § 5o, inciso I. Ou seja, a legislação não
prevê aumento do prazo, mas apenas a redução dele.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente teve seu pedido de opção pelo
Simples Nacional negado porque a empresa apresentava pendências com o Estado de Santa
Catarina e também com o município de Criciúma (fls. 16 e 17):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720193/2019-09

Em recurso voluntário, a Recorrente defende que o alvará de funcionamento da
cidade de Criciúma só foi emitido em 06/05/2019 e que, dentro de 30 dias, efetuou o
requerimento de inclusão no sistema simplificado. Contudo, nada mencionou em relação à
pendência apontada em relação ao Estado de Santa Catarina.
A ausência de informações em relação à solução das pendências junto ao Estado
de Santa Catarina foi, inclusive, um dos fundamentos motivadores da improcedência de sua
manifestação de inconformidade pela turma de piso, senão vejamos o que informa o Voto do
acórdão recorrido:
Com relação às pendências junto ao Estado de Santa Catarina, não há documentos
comprobatórios acostados
aos autos de que o contribuinte regularizou-as
tempestivamente. Neste contexto, cabe informar que, em conformidade com o § 4o do
art. 16 do Decreto n° 70.235/72, a prova documental será apresentada na
impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, conforme abaixo:
(...)
Conforme já declinado, a Recorrente também não se manifesta sobre as
pendências estaduais apontadas no Termo de Indeferimento, sequer para informar que elas
inexistiam, se fosse o caso.
Outrossim, confirma-se, através do documento às fls. 14, que a licença para
funcionamento e alvará foi requerido em 26/04/2019 (apontado no documento como data da
abertura da empresa) e emitido em 08/05/2019.
A Recorrente teve seu cadastro no CNPJ realizado aos 05/11/2018 (e-fls. 11), o
deferimento da inscrição municipal ocorreu após o prazo de 180 dias, contados do registro da
empresa, ultrapassando, por conseguinte, o prazo limite de que trata o § 7o, art. 6o, da Resolução
CGSN no 140/2018. Ademais, não foi apresentada informações em relação à pendência com o
Estado de Santa Catarina
A atividade das autoridades administrativas devem ser vinculadas à norma, haja
vista o dever de estar vinculado à legalidade estrita, conforme art. 41, inciso IV, do Anexo II do
atual Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.548 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720193/2019-09

Essa é a posição de julgamentos anteriores realizados pelo CARF, conforme
acórdãos abaixo:
Acórdão: 1001-000.411 Número do Processo: 10855.002768/2009-67 Data de
Publicação: 23/04/2018 Relator(a): EDUARDO MORGADO RODRIGUES Ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2009 SIMPLES NACIONAL. INÍCIO DE
ATIVIDADE. OPÇÃO. PRAZO. É incabível a inclusão no Simples Nacional desde a
data de abertura constante do cadastro CNPJ, na condição de empresa em início de
atividades, quando comprovado que a opção não foi efetuada de acordo com o previsto
no artigo 7o, § 6o da Resolução CGSN no 04/2007. Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.
Acórdão: 1001-000.259 Número do Processo: 10640.001434/2008-19 Data de
Publicação: 27/02/2018 Relator(a): EDUARDO MORGADO RODRIGUES Ementa:
Assunto: Simples Nacional Período de apuração: 19/12/2007 a 31/12/2007 INCLUSÃO
RETROATIVA. SIMPLES NACIONAL O prazo para efetuar opção pelo SN era de 10
dias contados do último deferimento de inscrição estadual ou municipal, respeitado o
prazo de 180 dias da data de abertura constante do CNPJ. Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o
presente julgado.
Em razão do decurso de prazo de 180 dias após a inscrição no CNPJ, estabelecido
pelo § 7o do art. 6o da Resolução CGSN no 140/2018, bem como pela ausência de comprovação
de regularização das pendências com o Estado de Santa Catarina, deve ser mantido o acórdão da
DRJ, mantendo-se, por conseguinte, o indeferimento retroativo da opção pelo Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital